Tribunal: TJES
Processo: 5038895-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038895-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE SANTOS SCHNEIDER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038895-34.2024.8.08.0024

REQUERENTE: DENIZE SANTOS SCHNEIDER

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ABONO EM MAIO DE 2021. PRECEDENTES DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DAS TURMAS RECURSAIS QUE ASSEGURAM A MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

PROJETO DE DECISÃO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por DENIZE SANTOS SCHNEIDER, em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido autoral de restabelecimento e pagamento retroativo do abono de permanência.

A Recorrente, inconformada, pugnou pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em setembro de 2019, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, e que vinha percebendo o abono de permanência regularmente desde então. Sustenta que a supressão do benefício a partir de maio de 2021 pelo Município de Vitória configurou diminuição do valor nominal de seus vencimentos, violando o princípio da irredutibilidade, uma vez que o abono possui natureza remuneratória. Requer o restabelecimento e o pagamento das parcelas suprimidas até sua aposentadoria.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Alegou que o abono de permanência possui natureza indenizatória, não estando sujeito à irredutibilidade de vencimentos, e que a Emenda Constitucional nº 103/2019 retirou a autoaplicabilidade da norma, exigindo lei específica do ente federativo para sua concessão, a qual inexiste no Município. Sustentou, ainda, que não há direito adquirido a regime jurídico.

A sentença de piso, por sua vez, reconheceu que a Autora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária e recebeu o abono até maio de 2021, mas concluiu pela improcedência do pedido, fundamentando-se na inexistência de direito adquirido a regime jurídico e na revogação do benefício pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, que alinhou a legislação municipal à Emenda Constitucional nº 103/2019.

É o breve relato.

Conheço do Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Conforme certificado nos autos, o recurso foi interposto tempestivamente. Adicionalmente, verifica-se que o devido preparo recursal foi recolhido, conforme comprovantes de ID 14463683 e ID 14464184, tornando superada a discussão quanto à justiça gratuita para fins de admissibilidade do recurso.

A controvérsia central do presente recurso inominado reside na possibilidade de supressão do abono de permanência de servidora que já havia implementado as condições para aposentadoria voluntária e percebia o benefício antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O abono de permanência foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional nº 20/1998 e, posteriormente, redefinido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, passando a configurar uma contraprestação paga ao servidor que, apesar de já ter cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Seu objetivo era incentivar a continuidade do trabalho, evitando a perda de quadros experientes para a Administração Pública.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), o §19 do art. 40 da Constituição Federal foi alterado, passando a dispor que o abono de permanência "poderá fazer jus" ao servidor, "Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo". Essa nova redação atribuiu aos entes federativos a faculdade de instituir o benefício por meio de lei própria, transformando a norma em uma de eficácia limitada. O Município de Vitória, a partir da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, de 18/01/2021, revogou expressamente as menções ao abono de permanência na legislação municipal.

No presente caso, é incontroverso que a Recorrente, DENIZE SANTOS SCHNEIDER, preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em setembro de 2019. A Emenda Constitucional nº 103/2019 foi publicada em 13 de novembro de 2019. Portanto, a Recorrente já havia adquirido o direito e vinha percebendo o abono de permanência antes da entrada em vigor da nova regra constitucional que condicionou o benefício à lei local. A supressão do pagamento ocorreu a partir de maio de 2021.

A divergência entre as partes reside, em grande parte, na natureza jurídica do abono de permanência e na aplicabilidade do princípio da irredutibilidade de vencimentos. O Município sustenta que a verba é indenizatória e, portanto, não sujeita à irredutibilidade, além de argumentar que não há direito adquirido a regime jurídico.

Entretanto, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, conferindo acréscimo patrimonial ao beneficiário. Embora a Municipalidade tente distinguir esse entendimento para fins tributários, o caráter remuneratório para efeitos de composição da remuneração e sua proteção pela irredutibilidade é amplamente reconhecido.

Sobre o tema:

SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO . TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO. 1 . "O abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo- se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Precedentes do STJ." (AgInt no REsp n . 2.026.028/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) . 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 2075191 PB 2023/0172337-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO. 1. O abono de permanência é uma vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, e insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo, devendo, por isso, integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, por incidirem tais rubricas sobre a remuneração dos servidores. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.971.130/RN
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

É também o entendimento do TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA.
I.
Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial.
II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.III. Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88. IV.
Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo anova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória.
V.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença. (TJ/ES Proc. 5020491-37.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Julgador: Jorge Henrique Valle dos Santos, data de julgamento: 05/09/2023).

Nesse cenário, torna-se crucial a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Embora seja pacífico que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de composição de sua remuneração, essa flexibilidade administrativa é limitada pela garantia da preservação do valor nominal global percebido. A supressão de uma verba de caráter remuneratório, como o abono de permanência, que já integrava a remuneração do servidor que havia cumprido os requisitos para sua percepção antes da alteração legislativa, implica em verdadeira redução de vencimentos.

Considerando que a Recorrente implementou as condições para a aposentadoria voluntária em setembro de 2019, ou seja, antes de 13/11/2019 (data da publicação da EC nº 103/2019), a sua situação se enquadra perfeitamente nos parâmetros definidos pelos precedentes acima, que visam a proteção da irredutibilidade de vencimentos.

Dessa forma, a sentença de piso, ao julgar improcedente o pedido, não se alinhou ao entendimento jurisprudencial consolidado para casos em que o direito ao abono de permanência já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico do servidor antes da reforma previdenciária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente DENIZE SANTOS SCHNEIDER e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para julgar procedente o pedido autoral e, por conseguinte:

1.Condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a restabelecer o pagamento do abono de permanência à Recorrente, no valor nominal correspondente à verba, ainda que sob rubrica diversa, no período compreendido entre maio de 2021 e a data de sua aposentadoria, ocorrida em 01/06/2021.

2.Determinar que o valor devido seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (supressão do pagamento) e acrescido de juros de mora a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021.

3.Após 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão incidir pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Intimem-se.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de julho de 2025.

Kristiny de Vasconcelos Concha

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)